Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701210-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO FERREIRA DE BRITO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO FERREIRA DE BRITO em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos no0700080-28.2022.8.07.0018, que indeferiu o pedido em parte a tutela provisória de urgência para alterar o gabarito da questão n. 34, nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID 112693200 e os documentos anexados. Retifique-se o polo passivo para constar como primeiro réu o Distrito Federal, conforme indicado na petição inicial. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para modificação do gabarito da questão 32 (trinta e dois) do seu caderno de provas referentes a prova de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, assegurando-se a pontuação correspondente e a sua participação nas demais etapas do certame. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia, mas não foi aprovado por não ter atingido a nota de corte necessária. Afirma que a resposta da questão impugnada ao considerar que o Distrito Federal é composto por municípios padece de erro grosseiro e flagrante ilegalidade, o que viola a Constituição Federal e a Lei Complementar no 94/1998, devendo o gabarito ser modificado para errado. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo e a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Pretende o autor que seja afastado o entendimento firmado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE, tema 485, em que o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Para tanto afirma o autor que no presente caso é possível a intervenção judicial, todavia, na referida tese já se admite de forma excepcional o exame judicial em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, portanto, não há razão para deixar de aplicar o entendimento firmado. Em suma o autor sustenta que a questão 32 do seu caderno de provas, correspondente a questão 34 da prova matriz, é flagrantemente ilegal e para tanto desenvolve uma análise subjetiva do enunciado a fim de demonstrar o possível desacerto, ao interpretar que o Distrito Federal tem municípios, porém como já mencionado não compete ao Poder Judiciário fazer essa análise quanto a correção das provas, cujo exame se restringe ao aspecto da legalidade. A assertiva considerada correta afirma que “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.” (ID 112693202, pág. 4), portanto, aborda o conhecimento sobre a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, cuja matéria consta expressamente do edital (ID 112656030). Em uma rápida análise da assertiva verifica-se que a questão não abordava sobre a possibilidade ou não do Distrito Federal ser dividido em municípios, o que é vedado pela Constituição Federal conforme caput do artigo 32. Ao contrário do alegado pelo autor, a questão não afirma que o Distrito Federal é integrado por municípios, pois ela não se refere a composição do Distrito Federal enquanto ente federativo, mas sim a composição da RIDE, criada pela Lei Complementar no 94/1998. Apesar de o autor não concordar com o gabarito fornecido, denota-se que a questão exigia do candidato o conhecimento das unidades da federação que compõem a RIDE, tendo a banca examinadora considerado a questão correta e justificado a resposta, conforme indicado na petição inicial, portanto, não há erro grosseiro e tampouco flagrante ilegalidade, insurgindo-se o autor contra os critérios adotados pela banca examinadora, mas não cabe ao Poder Judiciário fazer essa análise. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se.BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 12 de Janeiro de 2022. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito A decisão ID 32179390 determinou de ofício a competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda pública, em face da sua prevenção (art. 55, §3o do CPC). O ofício entre órgão julgadores ID 32766335 concedeu a tutela provisória de urgência. O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso de apelação no ID 33770073, informando a perda do objeto. É o relatório. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade. Conforme relatado, a decisão monocrática ID 32179390 firmou a competência da 1a Vara da Fazenda pública em face da sua prevenção e do disposto no art. 55, §3o do CPC e considerou que a decisão poderia ser reavaliada pelo juízo declarado competente, devido a seu caráter precário. Então, o juízo declarado competente exarou a seguinte decisão (ID 32766335): (...) Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Não obstante, vale dizer que o Juízo não ignora o complexo método adotado pelo CEBRASPE para atribuir a pontuação dos candidatos inscritos nos concursos públicos por ele organizados. Logo, caberá ao requerido, após alterar a gabarito da questão n.o 34 da prova matriz de “Certo” para “Errado”, demonstrar se a nova pontuação obtida pelo requerente é suficiente para que o autor siga concorrendo no certame, doravante na fase das questões subjetivas. Por último, mas não menos importante, vale destacar que o presente decidum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Com essas razões, CONCEDO a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que o CEBRASPE diligencie a alteração do gabarito da questão n.o 34 da prova matriz (n.o 32 no caderno de provas específico distribuído para o autor na data da aplicação da prova objetiva) de “Certo” para “Errado”, até ulterior decisão judicial. Uma vez cumprido o referido comando, deve a mencionada pessoa jurídica demonstrar, nos autos da presente ação, se a nova pontuação atingida pelo candidato foi suficiente para ter as suas provas subjetivas corrigidas pela banca organizadora do certame e, sendo positiva a resposta (por evidente), comprovar que está empreendendo esforços para avaliar as questões escritas da referido candidato. (...) Portanto, como o juízo competente proferiu decisão interlocutória no mesmo sentido do pedido recursal, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC. Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador